Tribunal: TJSP
Processo: 2167521-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - Justiça gratuita - Petição do agravado acompanhada do acordo celebrado entre os litigantes e assinado por seus procuradores - Ausência de interesse no provimento recursal - Perda do objeto - Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.